Tribunal: STF
Processo: Pet 6302
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Petição na qual se processam os Termos de Acordo de Colaboração Premiada que o Ministério Público Federal celebrou com Nelson Cortonesi Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaldo, homologado nesta Suprema Corte, com a previsão do pagamento de multas compensatórias, respectivamente, nos valores de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) e R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com a incidência da taxa Selic.
    Expuseram os Colaboradores a intenção de vender o bem imóvel apresentado em garantia do pagamento, como forma de obter liquidez para adimplir a quantia devida, atualizada monetariamente em função do atraso no pagamento. 
    Apresentaram às fls. 4.524-4.525, para o mister, o laudo de avaliação relacionado ao apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1.600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no valor de R$ 16.750.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e quinhentos mil reais). 
    Posteriormente, foi concedido aos Colaboradores o prazo de 6 (seis) meses para a alienação desse imóvel.
    Peticionam novamente os Colaboradores às fls. 4.570-4.571v, a fim de relatar a conjuntura desfavorável que implicou a ausência de propostas relacionadas aos anúncios de venda do apartamento. Reafirmam, porém, que prosseguem firmes no propósito de quitar as obrigações pecuniárias, razão pela qual estão dispostos a alienar outro imóvel com maior potencial de atrair compradores, situado situado na Rua Cristóvão Diniz n° 58/82, bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP. 
    Desde já, informam que o sobredito imóvel pertence à pessoa jurídica Karnel Administração de Bens e Participações Ltda., inscrita sob o CNPJ/MF n° 34.745.680/0001-94, cujos sócios proprietários são os Peticionários, Nelson Cortonesi Maramaldo, Luiz Fernando Nave Maramaldo, além de Nelson Antonio Nave Maramaldo, Paulo Eduardo Nave Maramaldo e Ana Paula Maramaldo Cassiano, nos termos do contrato social anexo ao presente requerimento. 
    Nessa toada, pleiteiam a autorização para a venda desse imóvel, situado na Rua Cristóvão Diniz, n. 58/82, bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP, como forma de “quitar as dívidas dos acordos de colaboração dos Srs. Luiz e Nelson Maramaldo, cujo laudo de avaliação se comprometem, desde já, a realizar” (fl. 4.571v). 
    Ademais, o Peticionário Luiz Fernando Naves Maramaldo relata que “efetuou o pagamento do valor de R$ 700.000,00 na conta judicial de titularidade deste Juízo homologatório (n. 86400279, agência n.3133, Caixa Econômica Federal) para fins de cumprimento da cláusula que estipulou a multa compensatória cível”. 
    Em manifestação aportada nesta Corte aos 12.1.2021, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República favoravelmente à pretensão deduzida de modo conjunto pelos Colaboradores, mas põe em destaque o valor expressivo sobressalente a ser pago, em consonância com os cálculos apresentados às fls. 4.604-4.605.
    Menciona, ainda, a existência de outros proprietários do imóvel ora apresentado, de modo a projetar que os recursos obtidos com essa venda possivelmente não alcançaram o total da dívida. Ressalva, a partir dessa constatação, que o outro apartamento dado em garantia permanecerá onerado, ao menos até a quitação da multa. Conclui, pois, pela ausência de óbice à venda do bem indicado, para o abatimento, em parte, da quantia devida, a ser depositada nas contas judiciais vinculadas aos Colaboradores nestes autos. 
    Requer, ao final: “i) seja autorizada a alienação do imóvel situado na Rua Cristóvão Diniz, n. 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP (doc. 02, às fls. 4.574/4.576v), com o escopo de levantar recursos para abatimento ou quitação das multas pactuadas, fixando-se o prazo de 6 (seis) meses; ii) seja ainda fixado o prazo de 30 dias para apresentação de laudo de avaliação do referido imóvel; iii) a intimação dos colaboradores para esclarecer se o valor a ser obtido com a alienação do imóvel das fls. 4.574/4.576v, pertencente à empresa KARNEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICPAÇOES LTDA., será integralmente revertido para pagamento das multas acordadas ou se serão descontadas as frações correspondentes aos sócios não colaboradores; iv) seja informado aos colaboradores que os valores obtidos com a alienação devem ser depositados nas contas judiciais já abertas, quais sejam, conta judicial nº 3133.005.86400280-0 para NELSON CORTONESI MARAMALDO e conta nº 3133.005.86400279-6 para LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO; v) que o apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n. 1.600 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP (Cláusula 30, § 2°), seja mantido como garantia das multas até quitação integral dos débitos, averbando-se em cartório sua oneração; e vi) vista dos autos após a apresentação do laudo de avaliação do imóvel das fls. 4.574/4.576v a fim de ser verificada a necessidade de alienação do imóvel da Cláusula 30, § 2°.  ” .
    Brevemente relato. Decido.
    2. Preambularmente, analiso o tema concernente à alienação do bem imóvel por iniciativa particular, como forma de cumprimento de cláusula pactuada nos Acordos de Colaboração Premiada celebrados com a Procuradoria-Geral da República.
    Segundo se estipulou na Cláusula 30, § 2°, comum às avenças dos Colaboradores (fls. 16-31 e 32-47 do Volume 1), a proprietária do bem imóvel, na posição de fiadora e devedora solidária do pagamento ajustado, junto com o seu cônjuge, “Em garantia ao cumprimento do presente acordo ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO e WALNEY GUASTELLI CASSIANO oferecem em garantia, o imóvel constituído pelo apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda, Joaquim Eugênio de Lima, nº 1.600, no 28° Subdistrito -, Jardim Paulista, com 08 vagas de garagem, conforme Livro n. 2 - Registro Geral, Matrícula 155.850 do 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, avaliado em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o qual permanecerá gravado até o cumprimento da pena, perdendo-o no caso de rescisão do Acordo. 
    Nos moldes destacados pela defesa, os ora Peticionários enfrentam dificuldades na venda desse apartamento indicado nos seus acordos, razão por que indicam outro imóvel, pertencente à pessoa jurídica de que são sócios, como forma de quitação, ou abatimento, do montante devido das multas compensatórias.
    Sem embargo, na linha expressamente estipulada nos acordos e bem destacada pela Procuradoria-Geral da República, o apartamento dado em garantia anteriormente permanecerá onerado, ao menos até a quitação integral do valor total devido por ambos. Calha transcrever, sobre o ponto, o sumário da situação atual em face do cronograma inicialmente previsto, conforme histórico apresentado na manifestação ministerial:
    (…)
    Observe-se que nenhum dos pagamentos foi efetuado dentro do vencimento. Portanto, deve-se aplicar a multa de 20%, prevista na Cláusula 15, § 2º, supratranscrita, a todas as parcelas das multas de ambos os colaboradores, com exceção apenas da última parcela imposta a Luiz Fernando Nave Maramaldo, a vencer em 18/08/2021. 
    Desse modo, NELSON CORTONESI MARAMALDO deve um total de R$ 7.371.542,231, enquanto LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO deve um total de R$ 20.880.624,022, considerando a atualização pela taxa Selic até o dia 04/03/2021. 
    Ao todo, a dívida dos colaboradores perfaz o montante de R$ 28.252.166,25, sendo pertinente ressaltar que os valores devidos devem ser atualizados pela taxa Selic até o dia em que for efetuado o pagamento, ou seja, a dívida tende a aumentar de valor com o passar do tempo.
    Assim sendo, mesmo com a venda do imóvel situado na Rua Cristóvão Diniz, n° 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP (doc. 02, às fls. 4.574/4.576v), não será possível desonerar o apartamento n° 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n. 1.600 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, a não ser que os colaboradores ofereceram outro bem em garantia, suficiente para quitação integral dos débitos. 
    Outrossim, a empresa KARNEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICPAÇOES LTDA. possui outros sócios além dos colaboradores e sequer restou elucidado se o valor a ser obtido com a alienação do imóvel a ela pertencente será integralmente revertido para pagamento das multas acordadas ou se serão descontadas as frações correspondentes aos sócios não-colaboradores (fls. 4.605-4.606). 
    Em tal panorama, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando sustenta que declaração de ausência de óbice à venda particular de outro bem imóvel, ora apresentado, de modo algum irá desonerar automaticamente o apartamento dado em garantia ao pagamento das multas previstas nos acordos. Esse efeito somente será alcançado após a efetiva quitação dos aspectos patrimoniais pactuados. Como decorrência, condicionar-se-á o levantamento dos respectivos gravames à efetiva integralização do pagamento das multas. 
    3. À luz do exposto, defiro, em parte, o que postulam os Colaboradores, de modo a consignar a ausência de óbice à alienação do bem imóvel situado na Rua Cristóvão Diniz, n° 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP, exigindo-se o posterior depósito integral dos valores remanescentes das obrigações pecuniárias nas contas judiciais vinculadas a estes autos.
    Ademais, defiro os pedidos deduzidos pela Procuradoria-Geral da República e, com isso, determino: i) seja apresentado o laudo de avaliação do referido imóvel no lapso de 30 (trinta) dias; ii) seja esclarecido pelos Colaboradores “se o valor a ser obtido com a alienação do imóvel das fls. 4.574/4.576v, pertencente à empresa KARNEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICPAÇOES LTDA., será integralmente revertido para pagamento das multas acordadas ou se serão descontadas as frações correspondentes aos sócios não colaboradores”; iii) seja o depósito dos valores obtidos com essa alienação implementado, a tempo e modo, nas contas judiciais vinculadas a estes autos; iv) seja mantido o gravame previsto para o apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n. 1.600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em garantia ao pagamento das multas, até quitação integral dos débitos; e v) seja apresentada nos autos, pela defesa, a averbação em cartório dessa oneração. 
    Considerando que os autos já foram publicizados, incluam-se na autuação os nomes dos Colaboradores, bem como dos seus advogados habilitados, anote-se.
    Intimem-se os Peticionários, na pessoa de um dos seus defensores constituídos, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ou mediante comparecimento pessoal, para que se manifestem sobre os itens ii a v, supra, no prazo de 15 (quinze) dias. Desde logo, defiro acesso aos representantes dos Colaboradores às cópias dos documentos, fólios e certidões eventualmente acautelados em Secretaria Judiciária (e-Doc. 152).
    Na sequência, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em igual lapso. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente